Tribunal: TJES
Processo: 5002102-76.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002102-76.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCO AURELIO CONDE DE OLIVEIRA e outros
AGRAVADO: RENAN LYRIO LOPES FILHO
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002102-76.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCO AURELIO CONDE DE OLIVEIRA, MARCIA ALBUQUERQUE RIBEIRO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: RENAN LYRIO LOPES FILHO

Advogados do(a) AGRAVANTE: LILIAN PATROCINIO BRANDAO BASTOS - ES18323, RAFAEL DE OLIVEIRA RIZZI - ES20947, PRISCILLA NUNES BALMAS TORRES - ES19355
Advogados do(a) AGRAVANTE: LILIAN PATROCINIO BRANDAO BASTOS - ES18323, RAFAEL DE OLIVEIRA RIZZI - ES20947, PRISCILLA NUNES BALMAS TORRES - ES19355

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MARCO AURÉLIO CONDE DE OLIVEIRA

e por
MÁRCIA ALBUQUERQUE RIBEIRO DE OLIVEIRA
em face da r. decisão (com cópia às fls. 07/09 do evento nº 1205456) proferida pelo Magistrado da 5ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital que, em sede de “embargos de terceiro” (Proc. nº 0006153-13-2021-808-0035) oposto pelo recorrido, deferiu em parte a medida liminar pleiteada para
“determinar que o Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento do mandado de penhora e avaliação, expedido no processo nº 0010141-76.2020.8.08.0035, abstenha de efetuar a penhora dos bens pertencentes ao embargante, os quais encontram listados nas notas fiscais e no contrato de compra e venda de móveis e eletrônicos que acompanham a inicial e para determinar que os embargados autorizem o embargante
a retirar
tais bens do imóvel.”
(fl. 09).

Nas razões recursais apresentadas às fls. 01/29 do evento nº 1205442 em resumo, os agravantes alegam que:
(I)
fazem jus ao deferimento da gratuidade de justiça;
(II)

“
a
decisão proferida pelo

magistrado de piso carece de reforma, visto não constar nos autos qualquer nota fiscal dos bens, além de o contrato anexado por eles estar eivado de vícios que impede de opor a terceiros. Da mesma forma, é possível verificar a evidente
fraude
gerada pelo VITRINE

BAR e seu antigo dono em conjunto com o autor da Ação de Embargos de Terceiro, Renan Lério.”
(fl. 08)
;
(III)
“
chamamos atenção ao fato que o
despejo
fora concedido por decisão desde 01 de dezembro de 2020,e apesar de o Embargante alegar ter adquirido o estabelecimento, quando foi concretizada a intimação da parte da decisão de despejo, quem foi intimado foi o segurança do local, que afirmou ser contratado pelo Sr. Eduardo (até então sócio do Vitrine, sem qualquer relação com o Terceiro Embargante, Sr. Renan Lério), contradizendo completamente a alegação do Embargante de que à época do despejo o Sr. Eduardo não era mais proprietário do estabelecimento.
” (fl. 09);
(IV)
“
o contrato juntado aos autos utilizado para embasar a medida liminar e a presente ação encontra-se
eivado de vícios
, posto que não foi assinado por testemunhas e sequer possuí reconhecimento de firma.”
(fl. 11);
(V)
“
o contrato
foi firmado entre duas pessoas jurídicas
e não na pessoa física proposta, que ora atua na condição de embargante/agravado
” (fl. 11);
(VI)
“a
liminar concedida não condiz com o pedido liminar do embargante/agravado, razão pela qual, a nosso ver a decisão proferia é extra petita.
” (fl. 15);
(VII)
“
o
embargante/agravado
mente em sua inicial, posto que justifica seu pedido alegando
notas fiscais
. Porém,
não há qualquer nota fiscal nos autos (...) os documentos apresentados (...) são pedidos de pré-venda (...) observe, ainda, a data do pedido, que dizer ser nota fiscal, todas do ano de 2021, após a ordem de despejo
” (fl. 15/18);
(VIII)
o recorrido afirma ter adquirido o “bar vitrine” em janeiro de 2021, porém a sublocação do imóvel de propriedade dos agravantes era vedada pelo contrato. Além disso, mesmo após janeiro de 2021, o requerido da ação de despejo, Sr. Eduardo Vieira Heilbuth apresentava-se como proprietário do bar em questão;
(IX)

“Ratifica ainda a má fé do embargante/agravado, é o fato de adquirir a empresa e os bens sabedor da dívida exorbitante do Sr. Eduardo, o que não é difícil descobrir numa simples pesquisa no sítio eletrônico deste Tribunal
(...) Além disso, causa estranheza uma empresa fundada em 2019, com um capital social
de apenas mil reais
, adquirir uma empresa e seus bens no
importe de 425 mil reais e mais 30 mil reais nos bens
”
(fl. 24).

Com fulcro nesses argumentos, sustentam a presença dos requisitos do artigo 1.019, inciso I, do CPC para atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Inicialmente o feito fora distribuído ao eminente Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos que, no despacho do evento nº 1207158, com fulcro no artigo 164, parágrafo único, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, determinou a redistribuição deste agravo de instrumento a minha relatoria, ante a distribuição pretérita do recurso de nº
5001076-43.2021.8.08.0000
.

Em despacho, no evento nº 1219706, por verificar a existência de circunstâncias que infirmam a declaração de precariedade prestada pelos agravantes, intimei-os para demonstrar a necessidade efetiva do benefício ou, para no mesmo prazo, efetuarem o recolhimento do preparo recursal.

Os agravantes peticionaram no evento 1241032 para informar a quitação do preparo (evento 1231044).

Em decisão que consta no ID nº 1257002, deferi o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Embora devidamente intimado (ID nº 1473897), o recorrido não apresentou contrarrazões, conforme Certidão que consta no evento nº 1582028.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do CPC.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Des. Relator.

Acompanho o e. relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
MARCO AURÉLIO CONDE DE OLIVEIRA

e por
MÁRCIA ALBUQUERQUE RIBEIRO DE OLIVEIRA
em face da r. decisão (com cópia às fls. 07/09 do evento nº 1205456) proferida pelo Magistrado da 5ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital que, em sede de “embargos de terceiro” (Proc. nº 0006153-13-2021-808-0035) oposto pelo recorrido, deferiu em parte a medida liminar pleiteada para
“determinar que o Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento do mandado de penhora e avaliação, expedido no processo nº 0010141-76.2020.8.08.0035, abstenha de efetuar a penhora dos bens pertencentes ao embargante, os quais encontram listados nas notas fiscais e no contrato de compra e venda de móveis e eletrônicos que acompanham a inicial e para determinar que os embargados autorizem o embargante
a retirar
tais bens do imóvel.”
(fl. 09).

Nas razões recursais apresentadas às fls. 01/29 do evento nº 1205442 em resumo, os agravantes alegam que:
(I)
fazem jus ao deferimento da gratuidade de justiça;
(II)

“
a
decisão proferida pelo

magistrado de piso carece de reforma, visto não constar nos autos qualquer nota fiscal dos bens, além de o contrato anexado por eles estar eivado de vícios que impede de opor a terceiros. Da mesma forma, é possível verificar a evidente
fraude
gerada pelo VITRINE

BAR e seu antigo dono em conjunto com o autor da Ação de Embargos de Terceiro, Renan Lério.”
(fl. 08)
;
(III)
“
chamamos atenção ao fato que o
despejo
fora concedido por decisão desde 01 de dezembro de 2020,e apesar de o Embargante alegar ter adquirido o estabelecimento, quando foi concretizada a intimação da parte da decisão de despejo, quem foi intimado foi o segurança do local, que afirmou ser contratado pelo Sr. Eduardo (até então sócio do Vitrine, sem qualquer relação com o Terceiro Embargante, Sr. Renan Lério), contradizendo completamente a alegação do Embargante de que à época do despejo o Sr. Eduardo não era mais proprietário do estabelecimento.
” (fl. 09);
(IV)
“
o contrato juntado aos autos utilizado para embasar a medida liminar e a presente ação encontra-se
eivado de vícios
, posto que não foi assinado por testemunhas e sequer possuí reconhecimento de firma.”
(fl. 11);
(V)
“
o contrato
foi firmado entre duas pessoas jurídicas
e não na pessoa física proposta, que ora atua na condição de embargante/agravado
” (fl. 11);
(VI)
“a
liminar concedida não condiz com o pedido liminar do embargante/agravado, razão pela qual, a nosso ver a decisão proferia é extra petita.
” (fl. 15);
(VII)
“
o
embargante/agravado
mente em sua inicial, posto que justifica seu pedido alegando
notas fiscais
. Porém,
não há qualquer nota fiscal nos autos (...) os documentos apresentados (...) são pedidos de pré-venda (...) observe, ainda, a data do pedido, que dizer ser nota fiscal, todas do ano de 2021, após a ordem de despejo
” (fl. 15/18);
(VIII)
o recorrido afirma ter adquirido o “bar vitrine” em janeiro de 2021, porém a sublocação do imóvel de propriedade dos agravantes era vedada pelo contrato. Além disso, mesmo após janeiro de 2021, o requerido da ação de despejo, Sr. Eduardo Vieira Heilbuth apresentava-se como proprietário do bar em questão;
(IX)

“Ratifica ainda a má fé do embargante/agravado, é o fato de adquirir a empresa e os bens sabedor da dívida exorbitante do Sr. Eduardo, o que não é difícil descobrir numa simples pesquisa no sítio eletrônico deste Tribunal
(...) Além disso, causa estranheza uma empresa fundada em 2019, com um capital social
de apenas mil reais
, adquirir uma empresa e seus bens no
importe de 425 mil reais e mais 30 mil reais nos bens
”
(fl. 24).

Com fulcro nesses argumentos, sustentam a presença dos requisitos do artigo 1.019, inciso I, do CPC para atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Em decisão que consta no ID nº 1257002, deferi o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Cumpre historiar brevemente que os agravantes ajuizaram, 04/08/2020, uma
“ação de despejo c/c cobrança de aluguéis”
, (Proc. nº 0010141-76.2020.8.08.0035) narrando que firmaram com
VITRINE BAR EIRELI
, em 01/01/2018, um contrato de locação, com prazo de validade de 60 (sessenta) meses.

Contudo, o requerido daquela ação havia passado a descumprir inúmeras obrigações contratuais, deixando de adimplir os aluguéis, transferir a titularidade da conta de luz para o seu nome, efetuar a correta limpeza do imóvel, dentre outros.

Assim, pugnaram, naqueles autos, pela antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao locatário que desocupe o imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária e, ainda, requereram a concessão de medida cautelar para que fossem realizadas buscas no sistema Sisbajud em nome da requerida e de seu representante legal e que, encontrados valores, fossem colocados a disposição do juízo, no limite de 143.080,57 (cento e quarenta e três mil, oitenta reais e cinquenta e sete centavos).

O magistrado a quo deferiu os referidos pedidos em 01/12/2020 e em 03/02/2020, às quais foram objeto do agravo de instrumento nº 5001076-43.2021.8.08.0000, interposto em 26/02/2021.

Deferida assim a penhora, fora juntado aos autos da ação de despejo, o auto de penhora dos bens que guarneciam o
VITRINE BAR EIRELI.

Na sequência, o recorrido
RENAN LYRIO LOPES FILHO,
opôs os embargos de terceiro, originários do agravo de instrumento que ora se analisa, alegando que:

O requerente, em 19 de janeiro de 2021, adquiriu o fundo de comércio de propriedade da empresa ré (Vitrine bar) e seus mobiliários, conforme consta no contrato de compra e venda em anexo.

1 – Para tanto pagou a quantia de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais) em espécie no ato da assinatura do contratual;

2 – Deu em pagamento um veículo marca Chevrolet, modelo S10 LTZ DD4, placa ODN4685, RENAVAM 00488951649, ano 2012, cor prata, combustível diesel, motor V1A017241 em nome de ALVERNAZ ARRUDA, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);

3 – Ficando ainda de pagar mais 10 parcelas de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) (vincendos), totalizando R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais).

Portanto, um total líquido de R$ 425.000,00 (quatrocentos e vinte e cinco mil reais). Tudo conforme especificado no Contrato de Compra e Venda.

Ademais, detinha a propriedade desde 01 de abril de 2020 dos bens materiais (eletrônicos, freezers, cadeiras, mesas, etc.) que guarnecem o comércio (contrato em anexo com relação dos bens), os quais ficaram alugados para o Vitrine Bar.

Feito isso, tomou posse do estabelecimento em comento, abrindo-o para inauguração no mês de janeiro de 2021.

(...) após tê-lo abastecido com bebidas, alimentos e outros insumos necessários ao bom funcionamento do estabelecimento comercial, foi informado, através de terceiros, que havia ordem judicial de despejo com cobrança, tomando, portanto, conhecimento do incidente.

(...)

Em primazia, o embargante requerente precisa com urgência retirar do estabelecimento as mercadorias perecíveis adquiridas e consignadas, conforme notas fiscais e recibos acostados.

Requereu, assim, a suspensão da ordem de penhora e arresto sobre os bens do requerente, o que fora deferido pelo magistrado por meio da decisão ora recorrida.

Fixadas estas premissas de fato, analisando as provas coligidas no recurso, nota-se que existem sérios indícios de que os contratos (eventos 1205455) celebrados entre o agravado
RENAN LYRIO LOPES FILHO
e o requerido da ação de despejo VITRINE BAR EIRELI ME, representado por Eduardo Vieira Heilbut, referentes à compra e venda de móveis e eletrônicos e do fundo de comércio do bar em questão, cuidam de negócios jurídicos simulados para blindar o patrimônio do bar requerido no processo nº 0010141-76.2020.8.08.0035 e de seu sócio, Eduardo Vieira Heilbut.

Primeiramente, chama atenção o fato de que supostamente, em 01 de abril de 2020, por um contrato particular que, diga-se, não possui sequer reconhecimento de firma nas assinaturas, a empresa LYRIU’S, representada pelo recorrido
RENAN LYRIO LOPES FILHO,
adquiriu os bem móveis e eletrodomésticos que se encontram nas dependências do VITRINE BAR EIRELI, pelo valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), pagos em espécie na assinatura do contrato. Ficando acertado, ainda, que o então vendedor

VITRINE BAR EIRELI, passaria a adimplir mensalmente com R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de aluguéis dos mesmos bens móveis.

Assim, assiste razão aos recorrentes quando afirmam a ilegitimidade passiva da pessoa física de
RENAN LYRIO LOPES FILHO
para a propositura da ação de origem, uma vez que não se trata do contratante, circunstância que, por si, demanda cautela e deverá ser analisada com profundidade pelo juiz da causa, sob pena de supressão de instância.

Mas não bastasse isso, ainda em relação a esse contrato, não foram juntados aos autos o comprovante de pagamento dos R$ 30.000,00 (trinta mil reais), tampouco, houve a demonstração de que VITRINE BAR EIRELI, tenha adimplido os referidos aluguéis.

Aliás, como VITRINE BAR EIRELI demonstrou nos autos do agravo de instrumento nº 5001076-43.2021.8.08.0000, não teve faturamento no ano de 2020 – tanto que lhe foi deferida a assistência judiciária gratuita naqueles autos – e, considerando que não havia adimplido com os aluguéis do próprio imóvel que ocupava, causa grande estranheza que tenha pactuado mais um encargo locatício sobre bens antes eram de sua propriedade.

Não obstante a ausência de prova de que o referido contrato se perfectibilizou, o recorrido colaciona um segundo contrato aos autos,
“Contrato particular de compra e venda empresarial e nome fantasia”
, celebrado em 19 de janeiro de 2020 – embora alegue a celebração do mesmo em 2021 – em que teria adquirido a empresa VITRINE BAR EIRELI,
“
com todos equipamentos e mobiliário
”, pela vultuosa quantia de R$ 425.000,00 (quatrocentos e vinte e cinco mil reais), pagos da forma narrada acima.

Sobre esse segundo contrato, verifico que se o recorrido afirmou que comprou os móveis em abril de 2020, indaga-se por qual razão novamente os teria adquirido nesse segundo contrato. Além disso, a celebração de um negócio jurídico de valor tão elevado não permite presumir o desconhecimento do recorrido quanto aos cuidados mínimos que um cidadão médio deve adotar para celebração do pacto, como a pesquisa de dívidas em nome da empresa e de ações judiciais movidas em face da mesma.

É de bom alvitre salientar que, em janeiro de 2021, a ação de despejo nº 0010141-76.2020.8.08.0035 já se encontrava tramitando e, inclusive, já havia decisão deferindo o pedido cautelar dos recorrentes. Ademais, como dito anteriormente, nos autos do agravo de instrumento nº 5001076-43.2021.8.08.0000, VITRINE BAR EIRELI, demonstrou a ausência de faturamento no ano de 2020, de modo que é inusitado que o recorrido tenha aceitado adquiri-lo por quase meio milhão de reais.

E de igual modo ao que ocorreu em relação ao primeiro contrato, não houve juntada nos autos do comprovante de pagamento os valores e, em relação ao veículo apontado como parte do pagamento, verifica-se pelo seu cadastro no DETRAN que hodiernamente, ele pertence à Fernando Emeterio de Oliveira, estranho à lide ou a relação das partes (vide documento de fl. 08 do evento 1205456).

Verifico, também, que embora o recorrido afirme que adquiriu o bar em questão por meio do referido contrato, celebrado em janeiro de 2021, nos autos do agravo de instrumento nº 5001076-43.2021.8.08.0000, em procuração datada de 19/02/2021, Eduardo Vieira Heilbut afirma-se proprietário e representante legal do VITRINE BAR EIRELI.

Por fim, observo que o recorrido sequer colacionou aos autos efetivamente notas fiscais dos produtos que afirma lhe pertencerem, limitando-se a colacionar notas de “pré-venda” de produtos, datadas de fevereiro de 2021, desacompanhadas de comprovantes de pagamento dos valores nelas descritos.

À vista de tais fatos, não é crível que o adquirente de uma empresa não tome as cautelas necessárias para averiguar as condições econômicas e judiciais dessa, mormente quando sopesado que já existia processo judicial ajuizado pelos recorrentes. Ainda, não há prova de que o recorrido efetivamente adquiriu os bens e produtos que afirma que lhe pertencem, razão pela qual deve ser reformada a decisão recorrida.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento mas, no mérito,

DOU
-
LHE PROVIMENTO,
reformando a decisão recorrida para indeferir o pedido liminar formulado na origem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – MÉRITO – EMBARGOS DE TERCEIRO – SÉRIOS INDÍCIOS DE FRAUDE E SIMULAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE BENS PERTENCENTES AO EMBARGANTE/AGRAVADO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO PROVIDO.

1.
Analisando as provas coligidas no recurso, nota-se que existem sérios indícios de que os contratos (eventos 1205455) celebrados entre o agravado
RENAN LYRIO LOPES FILHO
e o requerido da ação de despejo VITRINE BAR EIRELI ME, representado por Eduardo Vieira Heilbut, referentes à compra e venda de móveis e eletrônicos e do fundo de comércio do bar em questão, cuidam de negócios jurídicos simulados para blindar o patrimônio do bar requerido no processo nº 0010141-76.2020.8.08.0035 e de seu sócio, Eduardo Vieira Heilbut.

2.
Ademais, o recorrido sequer colacionou aos autos efetivamente notas fiscais dos produtos que afirma lhe pertencerem, limitando-se a colacionar notas de “pré-venda” de produtos, datadas de fevereiro de 2021, desacompanhadas de comprovantes de pagamento dos valores nelas descritos.

3.
À vista de tais fatos, não é crível que o adquirente de uma empresa não tome as cautelas necessárias para averiguar as condições econômicas e judiciais dessa, mormente quando sopesado que já existia processo judicial ajuizado pelos recorrentes. Ainda, não há prova de que o recorrido efetivamente adquiriu os bens e produtos que afirma que lhe pertencem, razão pela qual deve ser reformada a decisão recorrida.

4.
Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Relator.